Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
consumidor. recurso inominado. contrato consórcio. anulação. suposto vício do consentimento. necessidade de formação de litisconsórcio passivo. preliminar de nulidade reconhecida de ofício. recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação de anulação cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais em que o autor narra que, a fim de contratar financiamento bancário para aquisição de veículo, celebrou negócio com os requeridos. Contudo, afirma que teve sua manifestação de vontade viciada por erro quanto à natureza do negócio, posto que, em verdade, celebrou contrato de consórcio. Assim, pretende a anulação deste contrato, bem como a devolução da importância paga a título de entrada (R$ 3.750,00) e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e considerou que houve clara informação quanto à natureza do negócio jurídico e da inexistência de garantia de contemplação para o autor, e assim, descabida a pretensão de anulação do negócio jurídico. Por conseguinte, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora, em até 30 dias após o encerramento do grupo, a quantia de R$ 2.775,00.
3. Inconformado, o autor apresentou recurso inominado onde pretende a devolução integral da quantia e de maneira imediata.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve vício do consentimento na celebração do negócio; (ii) se, em tendo havido, tem direito o autor, à anulação do contrato com o ressarcimento dos valores (iii) se a situação lhe confere indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. Conforme o artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ademais, segundo os termos do artigo 115 do CPC e seus incisos, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
7. Pretende o autor a anulação de contrato de consórcio por suposto vício de consentimento. Dirige sua pretensão contra as rés NEWCRED LTDA, JOAO MARCOS DOS SANTOS SILVA, pessoa jurídica de direito privado e JOAO MARCOS DOS SANTOS SILVA, pessoa física.
8. Da análise dos documentos carreados, especialmente do contrato de ID Num. 66244134 - Pág. 2, vê-se que o objeto do negócio é a “prestação de serviços de intermediação especializados, pela CONTRATADA, na aproximação entre o CONTRATANTE e a administradora do grupo de consórcio, visando a adesão à cota de participação em grupo de consórcio, para a aquisição de bens móveis e imóveis [...]”. No item 5.1.3 consta expressamente que “a atuação da contratada fica restrita a mediação e/ou intermediação da relação jurídica entre o CONTRATANTE e a administradora do grupo de consórcio, não se responsabilizando ou se solidarizando sobre o referido negócio”.
9. Nesse contexto, constatam-se que as rés não representam a administradora do consórcio (cuja nulidade se pretende) bem como a necessidade de que o polo passivo seja integrado pela administradora envolvida. Com efeito, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC), de modo que, a sentença como proferida não poderia alcançar a administradora, se esta não compôs a lide.
10. Com efeito, a anulação da sentença é medida que se impõe. Caberá ao autor o dever de proceder a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que o Juízo de origem assinar, sob pena de extinção do processo, na forma do parágrafo único do artigo 115 do CPC.
IV. Dispositivo
11. preliminar de nulidade reconhecida de ofício. recurso prejudicado.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115.
Jurisprudência relevante citada: n/a.